Tribunal: TJSP
Processo: 2277433-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277433-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente JOSÉ
CARLOS RODRIGUES MOREIRA e Impetrante BENITON TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277433-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.271
2
HC no:
2277433-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Impetrante:
Adv. Beniton Teixeira
Paciente:
José Carlos Rodrigues Moreira
Voto no 39.271
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo advogado Beniton Teixeira em
benefício de José Carlos Rodrigues Moreira, sob a alegação de que o paciente está a
sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da comarca de Barretos.
O paciente teve a prisão temporária decretada por 5 dias, em 23 de setembro
de 2020, por suposta prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no
12.850/2013, por fatos ocorridos desde data incerta, mas anteriores a 1o de outubro
de 2019.
O Juízo a quo converteu a prisão temporária em preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão que decretou a prisão
preventiva carece de fundamentação concreta, não sendo suficiente a tanto a
gravidade abstrata do delito. Alega, ainda, que houve o cumprimento do mandado
de busca e apreensão nos endereços vinculados ao paciente e nada de ilícito foi
encontrado. Afirma que o paciente não foi intimado pela autoridade policial a
prestar esclarecimentos acerca dos fatos investigados e que, quando teve
conhecimento deles, imediatamente constituiu advogado nos autos. Aponta, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277433-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.271
3
outra parte, que nos relatórios de investigação constam frases que indicam a mera
possibilidade do cometimento do delito pelo paciente, lançando dúvida sobre a
imputação. Aduz, ademais, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.
Tais fatos demonstram que a segregação é desproporcional, pois no caso de
eventual condenação, a pena não deverá ser superior a quatro anos, podendo o
paciente ser agraciado com o regime aberto. Sustenta, por fim, que o paciente, de 58
anos de idade, faz jus à concessão da liberdade provisória, ante a excepcional
situação causada pela pandemia referente ao COVID-19, atendendo-se a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
decretada.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ
MANOEL MENDES CASTANHO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 restou bem motivada, já que a par do reconhecimento dos indícios
suficientes de autoria de prováveis crimes de furto, receptação e associação
criminosa, alicerçou-se na gravidade do delito e na presença dos requisitos da
segregação processual.
Inviável a revogação da custódia cautelar.
Consta da denúncia que o paciente e outros 23 (vinte e três) indivíduos
foram apontados como integrantes de organização criminosa direcionada ao
cometimento de furtos de veículos e receptações. Conforme se infere, “os
1 Fls. 14/28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277433-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.271
4
denunciados fazem parte de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada,
caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim de obterem vantagens ilícitas, praticando
crimes de furtos qualificados pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa, durante o
repouso noturno, receptações qualificadas, dentre outros. Devidamente organizados os
denunciados definiram que iriam subtrair veículos, fazer a modificação do chassi e outras
alterações, revendendo os automóveis para seus receptadores. Fazia parte do esquema da
organização, adquirir veículos batidos, capotados ou queimados, sem nenhuma restrição no
chassi ou motor, por um preço baixo. Em seguida, furtavam ou encomendam um veículo
furtado com as mesmas características do veículo avariado que haviam comprado. Passavam,
então, as peças do veículo furtado para o veículo que eles comprado, mantendo intactos a
numeração do chassi e motor deste. Após o veículo estar devidamente montado, revendiam
pelo valor de até oito vezes o preço que pagaram no veículo batido, capotado ou queimado,
dificultando, assim, a apuração da ilicitude pela Autoridade Policial (...)”.2
Iniciadas as investigações, chegou-se aos acusados, tidos como integrantes
de organização criminosa. Nela, o paciente teria a função de receptar veículos e
peças, conforme se extraiu de diversos diálogos entre o paciente e os demais
membros do grupo.
Aliás, ao que consta, o paciente presta serviços de administração de pátio e
recolhimento de veículos para o Município de Jardinópolis/SP e tem quatro filhos,
dos quais três possuem empresas voltadas ao conserto ou reboque de veículo ou ao
comércio de suas peças. Ao todo, há 24 veículos em nome do paciente e de seus
filhos, configurando indícios de encobrimento das receptações.
A imputação encontra base na investigação realizada. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas à subsunção da conduta do
paciente, sob o enfoque do não cometimento do crime, são pertinentes ao próprio
mérito da ação penal, pois estão a exigir aprofundado exame das provas, não se
adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
2 Fls. 45/46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277433-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.271
5
Inegável, também, o periculum in mora.
Conquanto os crimes de furto e receptação sejam perpetrados sem violência
ou grave ameaça à pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da
contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade furto e receptação de veículos
praticado em situação que se reveste de contornos de organização criminosa,
traduzindo-se em periculosidade do paciente.
Nesse quadro, razoável prognóstico aponta que, em liberdade, ele poderá
facilmente voltar a violar a ordem pública, razão pela qual, por ora, diante do que
consta dos autos, faz-se necessária a manutenção de sua custódia.
Consoante consta da decisão, “JOSÉ CARLOS é o principal receptador de
veículos e peças subtraídas pela organização criminosa aqui investigada”3, bem como é
reincidente.
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é
fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Assim, mostra-se irrelevante o fato de o paciente possuir residência fixa e
ocupação lícita, sendo certo que a possibilidade de ser agraciado com regime aberto,
em caso de condenação, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta
altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
Por fim, no que se refere ao pedido para que lhes seja concedida a liberdade
provisória em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas
visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus,
3 Fl. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277433-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.271
6
não há como se afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Não há registro de que ele integre grupo de risco ou se encontre em
estabelecimento prisional onde haja suspeitas de infectados pelo coronavírus, ou,
ainda, sem o necessário serviço médico.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem
pública, a manutenção da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador